Tribunal: TJMT
Processo: 0002768-63.2013.8.11.0032
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002768-63.2013.8.11.0032

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração]

Relator:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):
[DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ALCIDES ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 205.234.401-20 (APELADO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), JUCILENE VITOR DA SILVA - CPF: 797.320.461-04 (APELADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – EXONERAÇÃO APÓS O EXERCÍCIO DO CARGO - NULIDADE DA NOMEAÇÃO SOB FUNDAMENTO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – AUMENTO DE DESPESAS NÃO COMPROVADO – ILEGALIDADE DA EXONERAÇÃO – REINTEGRAÇÃO NO CARGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não houve suplementação de créditos orçamentários para cobertura da despesa proveniente de ato de provimento de pessoal individual, não há se falar em aumento da despesa pública, isto porque, quando da realização do concurso, houve previsão de dotação orçamentária para atender as despesas de pessoal e os seus acréscimos dela decorrentes, para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não restando preenchidos os requisitos para anulação do ato de nomeação, o servidor deve ser reintegrado ao cargo que ocupava.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

O dever da administração pública é garantir ao cidadão a preservação de sua integridade física e moral, e conceder, ainda, segurança e proteção, o que não ocorreu na espécie, pois, ao invés de proteger os servidores públicos, o ente municipal os deixou sem a verba de caráter alimentício, afastou a estabilidade do emprego, deparando-se da noite para o dia sem remuneração, sem ter como se manter.

Devidamente demonstrada a responsabilidade do Apelante pelos danos causados ao servidor.

A fixação do
quantu
m indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica da parte recorrida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade dos atos administrativos que culminaram na exoneração das partes autoras, promovendo-se suas reintegrações aos cargos de origem. Condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais causados a cada uma das partes autoras.

O Apelante, nas suas razões recursais, expõe que concorda com a reintegração dos apelados ao cargo; mas discorda sobre a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Aduz que não ficou comprovado o dano sofrido e o abalo psicológico, que era o ônus dos autores demonstrarem tais fatos na peça exordial e/ou na instrução processual, o que não foi realizado.

Assevera que o evento ocorrido se trata de mero aborrecimento.

Destaca que o afastamento e o retorno dos servidores foram no exercício do dever legal da Administração, pois ao constatar a irregularidade exerceu seu poder de autotutela, evitando maiores prejuízos a administração pública e a coletividade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a condenação por dano moral.

Os Apelados apesar de intimados, deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 58253200 - Pág. 3).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público justificador da intervenção Ministerial (ID 66354961).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que ALCIDES ANTONIO DE ALMEIDA e JUCILENE VITOR DA SILVA ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, alegando, em suma, que são servidores públicos municipais nomeadas e empossadas após aprovação em concursos públicos realizados nos anos de 2006/2008.

Destacam que em seguida a posse e entrada em exercício nos respectivos cargos, foram as partes autoras notificadas acerca da edição do Decreto n. 004/2009, que declarou nulas todas as posses ocorridas entre 04/2008 e 31/12/2008, por suposto desrespeito ao art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Salientam que, para formalização da exoneração, fora instaurado o Processo Administrativo n. 01/2009, eivado de vício.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos formulados, para declarar a nulidade dos atos administrativos que culminaram na exoneração dos Apelados e determinando a reintegração deles aos de origem; bem como condenou o Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada uma da parte.

Pois bem.

Inobstante o Apelante esteja recorrendo apenas quanto ao dano moral, faz-se necessário discorrer sobre a nulidade do ato administrativo que gerou a demissão dos Apelados, para, posteriormente, analisar o direito dos Apelados à indenização.

Vislumbra-se que ente público nomeou, empossou e deu exercício aos Apelados, deixou patente que havia cargos vagos, conveniência e oportunidade da contratação de tais servidores.

Porém, adveio a demissão dos servidores em virtude do que dispõe o art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
ex vi:

Art. 21. [...]

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Por outro lado, os servidores nomeados, acreditando na legalidade, legitimidade e veracidade do ato de nomeação, depositaram a legítima expetativa de assumirem os cargos para o qual foram nomeados, entrando assim em exercício.

Como bem ressaltou o Magistrado não é possível se vislumbrar qual teria sido o impacto nas finanças do município com a nomeação dos servidores aprovados no concurso público realizado no ano de 2006 e homologado desde aquele mesmo ano.

E que para essa verificação, mister que o Apelante tivesse demonstrado nos autos a ausência de previsão orçamentária para a criação da despesa com a nomeação dos servidores nomeados naquele mesmo período e atingidos pelos Decretos Municipais.

A vedação da Lei Complementar n. 101/2000 dirige-se a criação de despesas e não a execução de uma despesa já prevista no orçamento.

A míngua de qualquer demonstração por parte da autoridade impetrada de que a nomeação dos servidores aprovados no referido concurso era despida de previsão orçamentária, só se pode presumir que a despesa tinha sim previsão no orçamento.

Isso porque se trata de servidor aprovado em concurso público de provas e títulos já homologado muito tempo antes da sua nomeação.

Se houve efetiva aprovação em concurso público é porque a vaga foi criada por lei e, em consequência, havia previsão orçamentária que respaldava a nomeação.

Desse modo, os Apelados foram devidamente reintegrados ao cargo.

Consequentemente, mostra-se cabível a condenação do Apelante ao pagamento de indenização, aos Apelados, a título de dano moral.

É cediço que a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação em análise, de acordo com a prova constante nos autos, o ato administrativo (de demissão) se revelou nulo, especialmente porque o provimento de um cargo público pressupõe sua criação por lei e prévia dotação orçamentária.

Ademais, não há notícias nos autos de que a nomeação acarretou créditos adicionais na lei orçamentária, para levar o município a extrapolar o limite preceituado pela Lei de Responsabilidade Fiscal

Portanto, devidamente demonstrada a responsabilidade do Apelante pelos danos causados aos Apelados.

Ademais, o dever da administração pública é garantir ao cidadão a preservação de sua integridade física e moral, e conceder, ainda, segurança e proteção, o que não ocorreu na espécie, pois, ao invés de proteger os Apelados, o ente municipal os deixou sem a verba de caráter alimentício, afastou a estabilidade do emprego, sendo certo que os Apelados ficaram da noite para o dia sem remuneração, sem ter como prover seu sustento e de sua família.

Nessa situação, o dano moral é presumido e independente de prova, vez que os Recorridos foram privados do emprego e de suas remunerações, obviamente sofreram grave impacto psicológico.

Do valor do dano moral

No que tange ao montante arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...)
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dan
o.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presente
s”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que os Apelados sofreram grande abalo psicológico, inimaginável o que deve ter sentido naquele momento e ao longo do tempo, visto o medo de se inserirem no mercado de trabalho e providenciar meios para o sustento cotidiano.

Ademais, analisando a capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, o Município de Rosário Oeste, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/rosario-oeste/panorama) consta o PIB no patamar de R$
17.901,65
(dezessete milhões, novecentos e um reais e sessenta e cinco centavos) relativo ao ano de 2019, ressaindo de forma insofismável que tem condições de arcar com o dano provocado.

Por fim, fixada a gravidade do fato, a reprovabilidade do ato administrativo e as condições econômicas do ofensor, revela-se adequado o valor fixado pelo magistrado em primeiro grau no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada um dos Apelados.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 12% sobre o valor da condenação.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 29 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR
,
NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022